Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-68.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-68.2020.8.14.0024

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, CELSO DA SILVA MASCARENHAS

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: TATIANE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISTRATO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta destes autos que a impetrante fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado realizado pelo apelante, destinado a celebração de contrato temporário, o qual após a celebração fora rescindindo com efeitos a contar de 01/03/2020, portanto antes do prazo estipulado (31/10/2020).

Em sede mandamental a impetrante alegou ter sido surpreendida com o distrato antecipado do contrato sem que tivesse sido declinado qualquer motivo daí arguindo a nulidade do ato administrativo e direito líquido de ver observado o devido processo administrativo, sobremodo as garantias do contraditório e ampla defesa.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato, consubstanciado na Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, com efeitos a contar de 01/03/2020, publicado no DOE de 02/03/2020.

Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes.

No entanto, a celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente da necessidade da administração – isso decorre logicamente do próprio edital do PSS (item 2.1) – que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/11/2019 a 31/10/2020).

Ora, se a administração externou uma necessidade por determinado tempo obviamente que eventual alteração devia ser igualmente motivada como bem assinalado pela sentença.

Contudo, a Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, simplesmente omitiu a motivação do distrato, razão pela qual restou desconforme quanto ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99, assim como relativamente ao art. 62, inciso I, da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Não logra melhor sorte a arguição de julgamento extra petita. A natureza precária do vínculo impede a reintegração à função anteriormente exercida, mas não obsta seu sucedâneo equivalente com integral reparação dos prejuízos advindos do ato injurídico

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.06.2022 a 22.06.2022.

Belém (PA), 22 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800670-68.2020.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

ADVOGADA: FERNANDA MARIN CORDERO (OAB/PA 11.737)

APELADA: TATIANE DA SILVA PEREIRA

ADVOGADOS: DENNIS DA SILVA CAMPOS (OAB/PA 15.811) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto pelo CPC Renato Chaves contra sentença que concedeu a segurança em favor da impetrante, ora apelada, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo de distrato da função temporária, outrossim considerando o período de vigência do contrato administrativo outrora celebrado (01/11/2019 a 31/10/2020) e a impossibilidade de reintegração reconheceu o direito a indenização quanto aos salários não recebidos a contar da impetração.

Em necessária síntese, o apelante aduziu que o ingresso da parte apelada em seu quadro funcional ocorreu via Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado a constituição de vínculo temporário (precário), cujo respectivo edital previa a possibilidade de desfazimento a qualquer momento (item 11.5), assim como o contrato firmado contemplava especificamente como hipótese de rescisão a insubsistência dos motivos que fundamentaram a contratação (Cláusula IX, item 9.2, alínea “a”).

Alegou que a folha de frequência (março/2020), apresentada pela impetrante, não possui valor considerando não ter laborado no mês em questão.

Arguiu a ocorrência de julgamento extra petita em razão de não ter sido pleiteada a percepção das verbas rescisórias ou indenização correspondente.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A parte apelada apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

Apelação recebida no efeito devolutivo, todavia quanto ao segundo capítulo da sentença recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não conhecimento do recurso porque não impugnado fundamento específico da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Embora o recurso não tenha ido de encontro ao principal fundamento da sentença é caso para conhecimento tendo em vista a obrigatoriedade de sujeição da sentença concessiva da segurança ao duplo grau de jurisdição na forma prevista pelo art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Consta destes autos que a impetrante fora aprovada em Processo Seletivo Simplificado realizado pelo apelante, destinado a celebração de contrato temporário, o qual após a celebração fora rescindindo com efeitos a contar de 01/03/2020, portanto antes do prazo estipulado (31/10/2020).

Em sede mandamental a impetrante alegou ter sido surpreendida com o distrato antecipado do contrato sem que tivesse sido declinado qualquer motivo daí arguindo a nulidade do ato administrativo e direito líquido de ver observado o devido processo administrativo, sobremodo as garantias do contraditório e ampla defesa.

Destarte, cinge-se a controvérsia quanto a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de distrato, consubstanciado na Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, com efeitos a contar de 01/03/2020, publicado no DOE de 02/03/2020 (ID 5073049).

Pois bem, segundo os termos do Edital 02/2019 (ID 5073044 – Pág. 1 a 26), regente do PSS, a seleção era destinada a formalização de contrato temporário consoante a necessidade da administração (item 2.1).

Além disso, o instrumento convocatório de fato previa a possibilidade de rescisão, a qualquer momento, de acordo com as disposições legais ou ainda de forma unilateral (item 11.5).

No contrato administrativo firmado entre as partes (ID 5073062 – Pág. 1 a 3), cujo prazo de vigência previsto era de 01 (um) ano, com início em 01/11/2019 e término em 31/10/2020, as hipótese de rescisão e distrato foram especificamente reguladas consoante os exatos termos da Cláusula IX assim redigida:

CLÁUSULA IX: RESCISÃO E DISTRATO

9.1. O Distrato acontecerá por solicitação do CONTRATADO (A), quando este manifesta por escrito essa intenção, com a antecedência mínima de dez (10) dias ou por encerramento do prazo contratual.

9.2. A rescisão ocorrerá:

a) quando insubsistente os motivos que fundamentaram a contratação;

b) na hipótese de inadimplemento de cláusula ou condição contratual.

9.3. A contratação feita em desacordo com a lei Complementar n° 07/91 é nula de pleno direito.

Não há dúvida sobre a precariedade do vínculo contratual firmado entre as partes.

No entanto, a celebração desse contrato administrativo decorreu exatamente da necessidade da administração – isso decorre logicamente do próprio edital do PSS (item 2.1) – que inclusive declinou nos termos do respectivo instrumento o prazo específico de vigência daquele pacto (01/11/2019 a 31/10/2020).

Não se deve olvidar que nessa situação específica o prazo de vigência da contratação não foi negociado entre as partes, mas imposto pelo poder de império da administração, servindo o PSS tão somente como meio impessoal de seleção dos candidatos mais bem avaliados e habilitados à contratação.

Ora, se a administração externou uma necessidade por determinado tempo obviamente que eventual alteração devia ser igualmente motivada como bem assinalado pela sentença.

Contudo, a Portaria nº 089/2020-GAB/DG/CPC-RC, de 20 de fevereiro de 2020, simplesmente omitiu a motivação do distrato, razão pela qual restou desconforme quanto ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99, assim como relativamente ao art. 62, inciso I, da Lei Estadual nº 8.972/2020.

O apelante alegou que a folha de frequência (março/2020), apresentada pela impetrante não possui valor considerando não ter laborado no mês em questão. Tal afirmação certamente feita para tentar contrapor a alegação autoral quanto ao cumprimento da jornada de trabalho regular.

Ocorre que mesmo eventualmente desconsiderando tal documento nada altera a
ratio decidendi
da sentença quanto a nulidade do ato administrativo consistente na ausência de motivação.

Não logra melhor sorte a arguição de julgamento extra petita. A natureza precária do vínculo impede a reintegração à função anteriormente exercida, mas não obsta seu sucedâneo equivalente com integral reparação dos prejuízos advindos do ato injurídico. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída
. Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 165.575/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/11/2013.)

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FUNCIONAIS E EFEITOS FINANCEIROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Em face da ordem de reintegração, declara-se que os efeitos funcionais devem retroagir a data da demissão ilegal do servidor.

Por sua vez, os efeitos patrimoniais da ordem devem retroagir à data da impetração
.

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no MS n. 23.928/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 29/11/2019.)

Dessa forma, o desfazimento da ilegalidade é o motivo ensejador da determinação para pagamento de indenização quantos aos salários não recebidos relativamente ao período remanescente da contratação, verdadeira decorrência lógica do controle de legalidade exercido, razão pela qual descabida qualquer ilação de inobservância dos limites objetivos da lide posta em juízo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo municipal

É como voto.

Belém(PA), 22 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2022